Tribunal: STF
Processo: RMS 40782
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. CONCURSO. EXIGÊNCIA DE APTIDÃO FÍSICA PARA O CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO, ESPECIALIDADE AGENTE DA POLÍCIA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

    1. Descabe transformar o Poder Judiciário em substituto de banca examinadora de concurso. Deveras, a atuação jurisdicional deve ser excepcional e adstrita à verificação da constitucionalidade e legalidade do certame.

    2. In casu, o mandamus gira em torno da argumentação de que inexiste previsão legal na Lei 11.416/2006 de teste de aptidão física - TAF exigido para a aprovação no cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa, Especialidade Agente da Polícia Judicial, nos termos do item 7.1.2 do Edital nº 1 do CPNUJE. 

    3. Ocorre que a exigência de teste de aptidão física, prevista no item 7.1.2 do Edital do concurso, encontra amparo nos arts. 5º, VI, da Lei 8.112/90, 7º da Lei 11.416/06 e 4º, II, da Res. TSE 23.724. Ausente, portanto, direito líquido e certo a ser amparado via mandado de segurança.

    4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.